Tribunal: STF
Processo: RE 1400481
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    União interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS. 



    1. Considerando-se que o direito de incorporação dos 'quintos' surgiu com a edição da MP 2.225/2001, o reconhecimento administrativo do pedido interrompeu o prazo prescricional qüinqüenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem tendo em vista o que dispõe o art. 4º do Decreto 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no âmbito da Terceira Seção, no sentido de que é possível a incorporação de quintos, em relação ao exercício da função comissionada, no período de 08 de abril de 1998 - data do início da vigência da Lei 9.624/98 - até 05 de setembro de 2001 - data referente ao início da vigência da MP 2.225-45/01.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando ocorrentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. 



    2. A legitimidade conferida ao sindicato como substituto processual é ampla e independe de filiação. No entanto, tratando-se de ação coletiva proposta por sindicato objetivando a defesa de interesses individuais homogêneos, o provimento judicial deve se limitar à competência territorial do órgão prolator, nos termos do art. 2º-A da Lei nº 9.494/97 



    3. Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação, e fundamente, devidamente, seu convencimento.”



    Alega a recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, 8, caput, 37, inciso X, 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, 62, parágrafo único, 63, inciso I, 167, inciso II, e 169 da Constituição Federal.



    Sustenta a improcedência do “pedido de incorporação e pagamento de ‘quintos’ e ‘décimos’ indevidamente reconhecidos administrativamente, na medida em que não há falar em direito adquirido dos servidores públicos a regime jurídico de remuneração”.



    Defende, ainda, que “a limitação dos efeitos subjetivos da sentença apenas aos servidores substituídos domiciliados na Circunscrição Judiciária de Porto Alegre e que comprovem, em futura execução, a condição de sindicalizados ao SINTRAJUFE/RS em data anterior ao ajuizamento da ação”.



    Em 25/11/2021, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 638.115-RG/CE, feito paradigma do Tema nº 395 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região adequou o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. AÇÃO DECLARATÓRIA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIVERGÊNCIA EXISTENTE EM PARTE. 



    1. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'. 



    2. No caso, não obstante tratar-se de ação declaratória, a parte autora se encontra em uma das situações abrangidas pela modulação de efeitos da decisão paradigmática (Tema 395), devendo sua condição ser resguardada, nos exatos termos em que determinado pelo STF, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 



    3. A decisão originalmente proferida por esta Turma deve ser retificada apenas no segmento em que diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395).”



    Opostos novos embargos de declaração pela União, foram desprovidos.



    Na sequência, a União ratificou e complementou as razões expendidas no apelo extremo anteriormente interposto. 



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte. 



    Decido.



    Anote-se, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Quanto ao mérito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em conformidade com a orientação jurisprudencial do Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, no exame do RE nº 638.115-RG/CE (Tema 395), Redator p/ o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/08/2015, fixou a seguinte tese: 



    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.”. 



    Posteriormente, o Plenário desta Corte, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para modular os efeitos dessa decisão para, inclusive, resguardar o direito dos servidores que já haviam recebido de boa-fé os quintos até a data do julgamento do precedente por força de decisão administrativa. Confira-se, a seguir, a ementa desse julgamento:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.” (grifo nosso). 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que ocorreu o “reconhecimento administrativo do direito dos servidores do Tribunal Regional Federal da 4a Região, Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região e Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul à incorporação dos quintos referentes ao exercício de funções comissionadas no período de abril/1998 a setembro/2001”.



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado não diverge da orientação consolidada pelo Plenário do STF. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas - hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 em nenhum momento extingue débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.331.515/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCELAS PRETÉRITAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. SÚMULA 279 DO STF. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 2. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 3. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 4. No caso concreto, constata-se que não houve no acórdão recorrido e no apelo extremo discussão a respeito de reestruturação de carreira, para fins de reconhecer eventual absorção da referida vantagem. 5. Assim, não é possível, na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 e com base em análise de legislação infraconstitucional, verificar se houve ou não reestruturação na carreira, para fins de aplicação da modulação dos efeitos acolhida no RE 638.115-ED-ED (Tema 395) da sistemática da repercussão geral. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.289.054/RS-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/9/21).



    No tocante à legitimidade do sindicato autor, bem como à limitação territorial dos efeitos da sentença, extrai-se o seguinte excerto do voto condutor do acórdão proferido nos embargos de declaração opostos pelo SINTRAJUFE/RS: 



    “Com efeito, conforme consignado no acórdão, o sindicato possui legitimidade ampla para defender em juízo, na condição de substituto processual, os direitos coletivos ou individuais da categoria que representa, independentemente de autorização expressa dos servidores, na forma do artigo 8°, III, da Constituição Federal. Nessa esteira, considerando tratar-se, no caso, de sindicato com base territorial estadual, afigura-se descabido restringir os efeitos da norma constitucional mediante a limitação da abrangência do provimento judicial com base no domicílio dos substituídos.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não diverge da orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal que, ao concluir o julgamento do RE nº 883.642/AL, feito paradigma do Tema nº 823 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



     “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”



    No mais, ressalte-se que a alegação recursal de que a decisão teria eficácia apenas sobre os substituídos que comprovarem domicílio no território abrangido pela seção judiciária em data anterior ao ajuizamento da ação não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.494/97). Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE SINDICAL. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ARTIGO 2º-A DA LEI 9.494/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 754.986/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/03/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO COLETIVO. ALCANCE TERRITORIAL DA EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÕES COLETIVAS. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A questão atinente à limitação territorial da eficácia da decisão proferida em ação coletiva proposta por entidade associativa restringe-se ao âmbito infraconstitucional (Leis 7.347/1985, 8.078/1990 e 9.494/1997), não guardando relação com o art. 5º, XXI, da Constituição . Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE nº 468.140/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/09/2013).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente